Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Constatada a omissão do julgado que, ao modificar os parâmetros de condenação da verba honorária fixada na origem, incorreu em reformatio in pejus.
4. Embargos de declaração opostos pelo autor conhecido e provido.